Tribunal: TJMT
Processo: 1004413-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004413-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), GERALDO ESTEVES PEREIRA - CPF: 209.502.251-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO HOMOLOGADO – REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO PRÓPRIO – ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO A SER ELABORADA CONFORME MANUAL DE CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PORTARIA N.° 528/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 910, § 1°, do Código de Processo Civil, na Execução de Título Extrajudicial contra a Fazenda Pública, decorrido o prazo para oposição de embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, será expedido precatório ou requisição de pequeno valor, em favor da parte exequente.

2. Tratando-se de valores que se enquadram no regime de Precatório, a expedição do ofício requisitório, no âmbito do Tribunal de Justiça, deve atender ao disposto na Portaria n.° 528/2019 e artigos 266 e 267, do Regimento Interno.

3. Nos termos do
artigo 28, da Portaria n.° 528/2019, a atualização dos cálculos, a ser elaborada pela contadoria do Departamento Auxiliar da Presidência, atenderá aos parâmetros do Manual de Cálculos de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4. Decisão Mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por GERALDO ESTEVES PEREIRA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Thiago de França Guerra, nos autos de n.° 0041989-26.2013.811.0041, que ratificou a decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição do ofício requisitório, nos seguintes termos (ID. 53874896 – pág. 64/65 – processo n.° 0041989-26.2013.811.0041):

“VISTOS,

Trata-se de Liquidação de Sentença por arbitramento movida por ESTADO DE MATO GROSSO em face do MUNICÍPIO DE POCONÉ.

Prolatada a sentença, onde julgou procedente o pedido da inicial condenando o executado a pagar a diferença salarial, tendo em vista que a mesma apresentou recurso de apelação, o Tribunal julgou parcialmente procedente condenado o executado a pagar.

O exequente sustenta, em síntese, que o E. TJMT teria proferido acórdão ilíquido, determinando a apuração de eventuais diferenças em liquidação de sentença, o que deve ocorrer através de perícia, a fim de apurar a existência de perda salarial e qual o índice devido.

Determinada a intimação do requerido para, querendo, apresentar pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, este permaneceu inerte.

É o relatório.

Decido.

De proêmio, imperioso salientar que “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”, a teor do que dispõe o §4o do artigo 509 do CPC.

De outra banda, conforme apontado pela requerente na exordial, necessária a produção da prova pericial, nos termos do artigo 510 do CPC.

Dessa forma, DEFIRO o pedido e para tanto, nomeio o IBEC - Instituto Brasileiro de Estudos Científicos, com sede na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Fone (65) 3052.7636 para realizar a perícia contábil a fim de apurar eventual percentual devido à requerente, resultante da conversão do cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, ou a efetiva restruturação da carreira.

Intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente proposta de honorários.

Considerando a determinação da liquidação, os honorários serão pagos pelo MUNICÍPIO.

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor depositado (art.465, §4o do CPC e item 2.18.5.1 da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se”.

Aduz a parte agrava
nte que ajuizou, na origem, uma ação de
execução de título extrajudicial, fundada em certidão de crédito salarial, em desfavor da Fazenda Pública Estadual.

Sustenta que, em razão do decurso do prazo para a oposição de embargos à execução pela parte agravada, o juízo
a quo
homologou o valor originário da certidão de crédito salarial e determinou, na data de 20.01.2015, a atualização do cálculo.

Argumenta que, após a elaboração de memorial de cálculo pela contadoria judicial, a Fazenda Pública apresentou impugnação,
que
foi rejeitada pelo magistrado de primeira instância,
o qual
ratificou a decisão homologatória anterior e determinou a expedição de ofício requisitório, sem, contudo, levar em consideração a atualização colacionada aos autos.

Consigna que a decisão agravada encontra-se equivocada, pois alterou substancialmente a determinação antecedente, tomando como base o cálculo indicado na petição inicial, que se encontra desatualizado.

Pontua que
“
a contadoria do juízo desempenha o seu ônus e apresenta um memorial de cálculo de 01/04/2015 no valor de R$ 34.781,84. Assim, em 04/06/2019, ao invés de expedir ofício requisitório com o valor atualizada da execução, o juízo de piso determina que o ofício requisitório seja feito com o valor da data da expedição do título executivo em 11/04/2009 no valor de R$ 17.726,60
”.

Ressalta, ademais, a necessidade de reforma da decisão para que
“
se envie os autos a contadoria do juízo e se proceda a atualização dos valores da execução, nos termos do Tema 810 do STF 905 do STJ, que dispõe sobre a incidência de juros e correção monetária em face da fazenda pública, expedindo-se ofício RPV ou Precatório pelo valor atualizado da execução
”.

Esclarece, por derradeiro, que
“
o Tribunal de Justiça não é órgão judicante responsável para se discutir atualização e incidência de juros. Quando um Precatório ao Tribunal de Justiça ele tem somente função administrativa para pagamento, não cabe a ele qualquer discussão judicial ou aplicação de juros e correção monetária
”.

Por essas razões, requer (ID. 160779670):

“a) liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente agravo, nos termos do art.1019, I, do Código de Processo Civil;

b) liminarmente, em sede tutela antecipada, que seja determinado que os autos sejam enviados a contadoria do juízo para que atualize os valores da execução, nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ, até que se decida o mérito do agravo de instrumento;

b) a intimação do agravado, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, para que, caso queira, no prazo legal, responda ao presente agravo de instrumento;

c) no mérito, seja reformada a decisão do juízo a quo, para que os autos sejam enviados a contadoria do juízo para que atualize os valores da execução, nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ, expedindo-se ofício RPV ou Precatório pelo valor atualizado da execução”.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 160779670).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo não provimento do agravo (ID. 162876658).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito recursal, por inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 164642166).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por GERALDO ESTEVES PEREIRA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Thiago de França Guerra, nos autos de n.° 0041989-26.2013.811.0041, que ratificou a decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição do ofício requisitório.

Extrai-se do processo de origem que a parte agravante ajuizou
“
AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando ao adimplemento do crédito salarial declarado na certidão de n.° 9.9.093.924-3 (ID. 53874896 – pág. 45 – autos de n.° 0041989-26.2013.811.0041), no valor atualizado de R$ 23.283,05 (vinte e três mil e duzentos e oitenta e três reais e cinco centavos).

Devidamente citada
(ID. 53874896 – pág. 52 – processo n.° 0041989-26.2013.811.0041), a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para opor embargos à execução (ID. 53874896 – pág. 53 – autos de origem), o que ensejou a homologação dos cálculos apresentados em 20.01.2015, com a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial para a devida atualização (ID. 53874896 – pág. 54 – processo n.° 0041989-26.2013.811.0041).

Após a apresentação de planilha atualizada pela contadoria do juízo (ID. 53874896 – pág. 56 – autos de origem), o ESTADO DE MATO GROSSO manifestou discordância (ID. 53874896 – pág. 57/60 – processo n.° 0041989-26.2013.811.0041) e, na sequência, o magistrado singular ratificou a decisão homologatória, por meio do pronunciamento ora agravado (ID. 53874896 – pág. 64/65 – autos de origem).

Inconformado, GERALDO ESTEVES PEREIRA interpôs o presente recurso, com vista a reformar a decisão, para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos valores da execução, nos termos do Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, conforme exposto na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso, de acordo com o artigo 910, § 1°, do Código de Processo Civil, na Execução de Título Extrajudicial contra a Fazenda Pública, decorrido o prazo para oposição de embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, será expedido precatório ou requisição de pequeno valor, em favor da parte exequente,
in verbis
:

“Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

§ 1o Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal .

§ 2o Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.

§ 3o Aplica-se a este Capítulo, no que couber, o disposto nos artigos 534 e 535”.

A regulamentação das requisições de pagamentos, a ser realizada no âmbito judicial, decorre da Resolução n.° 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, que esclarece, dentre outras matérias, que a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV
,
ou o Precatório, deve observar ao disposto no artigo 100, § 3° e § 4°, da Constituição Federal, a depender dos seguintes valores:

“Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título.

§ 1o Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

§ 2° Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4° do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor:

I – 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal;

II – 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e

III – 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal.

§ 3° Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Ainda, o Provimento n.° 20/2020, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre o processamento e pagamento de RPV no âmbito da 1a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, dispõe, no artigo 2°, que serão consideradas como requisição de pequeno valor aquelas cujo valor atualizado, no momento da expedição, seja igual ou inferior ao valor fixado em lei do ente público devedor, como cito:

“Art. 2° Será considerada requisição de pequeno valor - RPV, a requisição de pagamento cujo valor atualizado no momento da expedição, por beneficiário, seja igual ou inferior ao montante estabelecido em lei pelo ente público devedor. § 1° O valor da requisição de pequeno valor - RPV fixada pelo ente público devedor não pode ser inferior ao do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, conforme dicção do § 4°, do art. 100, da Constituição Federal.

§ 2° Em caso de inexistência de lei, ou em caso de não observância do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor:

I - 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a Fazenda Federal (art. 17, §1°, da Lei 10.259, de 12.07.2001);

II - 40 (quarenta) salários-mínimos se devedora a Fazenda Estadual (art. 87, inciso I, do ADCT/CF e art. 13, §§ 2° e 3°, inciso I, da Lei n. 12.153, de 22/12/2009);

III - 30 (trinta) salários-mínimos se devedora a Fazenda Municipal (art. 87, inciso II, do ADCT/CF e art. 13, §§ 2° e 3°, inciso II, da Lei n. 12.153, de 22/12/2009).

§ 3° São vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução para a expedição do ofício requisitório, nos termos do art. 100, § 8°, da Constituição Federal, e art. 13, § 4°, da Lei n. 12.153/2009.

§ 4° Faculta-se ao beneficiário a renúncia ao valor excedente dos limites fixados para a requisição de pequeno valor – RPV”.

No caso em questão, tratando-se de execução promovida contra o ESTADO DE MATO GROSSO, a Lei Estadual n.° 10.656/2017 define que serão consideradas, como obrigações de pequeno valor, aquelas cujo valor, devidamente atualizado, não exceda a 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT) e, se ultrapassado referido montante, o pagamento far-se-á por meio do regime de precatório. Veja-se:

“Art. 1o Serão considerados de pequeno valor, para os fins do disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações que o Estado de Mato Grosso e suas Autarquias e Fundações devam quitar em decorrência de decisão judicial transitada em julgado cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do crédito.

(...)

Art. 4o Se o valor da execução ultrapassar o montante estabelecido no art. 1o desta Lei, o pagamento far-se-á por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, na forma prevista no art. 2o desta Lei.

Parágrafo único A opção pelo recebimento do crédito na forma prevista nesta Lei implica a renúncia ao restante dos créditos porventura existentes oriundos do mesmo processo judicial”.

O valor da UPF, calculado para o mês de julho/2023, conforme dados do Portal da Secretaria de Estado da Fazenda Pública de Mato Grosso (
), equivale à quantia de R$ 229,76 (duzentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos).

Do exame dos autos de or
igem, verifica-se que o título
executado, sem atualização, perfazia o valor de R$ 17.726,60 (dezessete mil e setecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) na data da expedição da certidão de crédito, no ano de 2009. Logo, forçoso reconhecer que tal quantia, atualizada até o momento da expedição do correspondente requisição de pagamento, ultrapassará a monta de 100 UPFs, atualmente equivalente a R$ 22.976,00 (vinte e dois mil e novecentos e setenta e seis reais).

Dessa maneira, a requisição do pagamento enquadra-se no regime de precatórios, cujo procedimento, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, é disciplinado pela Portaria n.° 528/2019, que estabelece a expedição do ofício requisitório, pelo Sistema de Requisição de Pagamentos – SRP:

“Art. 4o. As requisições serão dirigidas ao Presidente do Tribunal de Justiça, pelo Juiz da Execução, por meio de ofício autuado em sistema eletrônico desenvolvido para controle das requisições de pagamento.

Art. 5o. O Juiz da Execução deverá preencher integralmente o modelo disponível no Sistema de Requisição de Pagamento (SRP) e informará os dados necessários, conforme o art. 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (RI/TJMT).

Parágrafo único. A requisição deverá vir acompanhada dos documentos elencados no art. 267 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.

Os artigos 266 e 267, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por sua vez, dispõem que o Precatório deverá ser endereçado ao Presidente do Tribunal de Justiça, acompanhado da conta de liquidação ou demonstrativo do débito. Veja-se
:

“Art. 266 - As requisições serão dirigidas ao Presidente do Tribunal, pelo juiz de execução, por meio de ofício, que deverão conter expressamente as seguintes indicações:

I - Identificação da ação de que resultou o crédito, data de ajuizamento, número do processo com o nome do(s) autor(es), comarca e/ou vara em que tramitou;

II - Se se trata de crédito de natureza alimentar ou comum;

III - Nome por extenso de todos os credores;

IV - Nome do devedor;

V - total da importância do crédito a ser requisitado, de acordo com a última atualização;

VI - No caso de pagamento a procurador, a indicação do(s) respectivo(s) nome(s) e qualificação completa;

VII - Que o pagamento se fará mediante termo de quitação nos autos, com assistência do representante legal da Fazenda;

VIII - Assinatura do Juiz.

Parágrafo único - Na hipótese de requisição de pequeno valor, excetuam-se os itens II e VII”.

“Art. 267 - O ofício será acompanhado de cópias, custeadas pelo interessado, em duas vias, exceto em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, das seguintes peças, além de outras que o Juiz entender necessárias:

a) a sentença condenatória e o acórdão que tenha sido proferido no segundo grau de jurisdição, se for o caso de reexame necessário e/ou de recurso voluntário;

b) a conta de liquidação ou demonstrativo do débito;

c) decisão que tiver homologado a conta de liquidação;

d) procuração com poderes expressos para receber e dar quitação, no caso de pedido de pagamento a procurador;

e) se o credor ou interessado for pessoa jurídica, o registro desta;

f) certidão de trânsito em julgado, tanto da fase do processo de conhecimento como dos embargos à execução, se houver;

g) certidão de intimação da Fazenda Pública para opor embargos;

h) certidão de decurso do prazo legal para oposição de embargos à execução, ou cópia da decisão nestes proferida.

§ 1o - Se se tratar de precatório decorrente de título extrajudicial, excluem-se os itens “a” e “c”.

§ 2o - Para as requisições de pequeno valor a que se refere a Lei Estadual no 7.894/2003, além dos itens elencados neste artigo, deverá conter, ainda, eventual renúncia do saldo remanescente”.

Outrossim, o artigo 269, § 4°, do Regimento Interno deste Sodalício, disciplina que a determinação para elaboração de cálculo do valor requisitado incumbe ao Presidente do Tribunal, no curso do processamento do Precatório,
in verbis
:

“Art. 269 - Estando regular o precatório, o Presidente determinará a requisição de numerário, a ser consignado ao Poder Judiciário, segundo as disponibilidades das dotações orçamentárias e dos créditos abertos, ou determinando diligências que tiver por indispensáveis ao esclarecimento da matéria.

§ 1o - Da providência de que trata o caput deste artigo, será publicada no Diário da Justiça e dela será enviado cópia ao Juiz requisitante para ser juntada aos autos que deram origem à requisição.

§ 2o - As requisições de pequeno valor serão feitas pelo Presidente do Tribunal à autoridade competente, mediante ofício, ao qual se fará constar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para sua consignação.

§ 3o - Não será admitida nos autos do precatório discussão de questões relacionadas com o processo originário, devendo tais questões ser resolvidas no juízo requisitante.

§ 4o - Cabe ao Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento da parte interessada, determinar a elaboração de cálculo do valor requisitado”.

Além disso, de acordo com o artigo 28, da Portaria n.° 528/2019, a atualização dos cálculos, a ser elaborada pela contadoria do Departamento Auxiliar da Presidência, atenderá aos parâmetros do Manual de Cálculos de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, não há vícios na decisão objurgada a justificar sua reforma, tendo em vista que atende ao
procedimento previsto na Portaria n.° 528/2019 e no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à expedição do ofício requisitório, cuja tramitação ocorrerá perante a Presidência deste Sodalício, oportunidade na qual o demonstrativo de débito homologado será devidamente atualizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023